Tribunal: STF
Processo: Rcl 88315
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Rcl nº 51.164. 



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020051-32.2019.5.04.0292, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 da RG).



    Em 7 de janeiro de 2022, julguei parcialmente procedente a Rcl nº 51.164, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul para cassar a decisão impugnada relativamente à parte reclamante, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobreviesse decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da RG), após o que deveria ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Por meio da Rcl nº 88.315, Petição nº 174.195/2025, apresentada em 4 de dezembro de 2025, a parte ora reclamante alega que a autoridade reclamada está se negando a cumprir a decisão pela qual julguei parcialmente procedente a Rcl nº 51.164, pois proferiu novo acórdão mantendo a responsabilidade subsidiária do Município de Sapucaia do Sul, nos termos do Tema nº 1.118.



    O Município reclamante aduz que 



    “a aludida decisão comete erro capital ao fundamentar que o Tema 1118 do STF estaria demonstrado pela ‘ausência completa de documentos de fiscalização do segundo reclamado’. Isso configura a inversão do ônus da prova de forma explícita e direta no conteúdo da decisão, violando, de forma literal e substancial, a Tese de Repercussão Geral recém-fixada. A Tese do Tema 1118 exige a comprovação da negligência pela parte autora, o que não se confunde com a ausência de prova de fiscalização pelo Município. A decisão do TRT4, portanto, viola a autoridade do precedente constitucional vinculante” (e-doc. 1, p. 3).



    Alega, ainda, que



    “[n]enhuma das balizas de negligência elencadas na Tese 2 do Tema 1118 foi comprovada pela reclamante. O simples fato de o Município não ter colacionado aos autos todos os documentos de fiscalização não se traduz em prova de que a Administração Pública permaneceu inerte após notificação formal, conforme exigido. A reclamante não demonstrou que notificou o Município sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas e que o Município, apesar da notificação, se omitiu” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e a suspensão da marcha processual da execução provisória ou definitiva dos autos em referência, até o julgamento final da presente reclamação.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, em razão de alegada violação ao Tema nº 1.118 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Compulsado os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, após o juízo de parcial procedência da Rcl nº 64.115 para cassar acórdão proferido pelo TRT 4 nos autos do Processo nº 0020051-32.2019.5.04.0292, por reputar desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência em razão do Tema nº 1.118 RG, o TST determinou a remessa dos autos ao TRT 4 em 6/6/24, o qual proferiu despacho no sentido de sobrestar o feito em 31/1/25, aguardando-se o julgamento de mérito do Tema nº 1.118.



    Em seguida, após o julgamento definitivo do Tema nº 1.118, a autoridade reclamada proferiu novo acórdão, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município de Sapucaia do Sul sob os seguintes fundamentos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL



    Em julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, esta Turma Julgadora reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público (Município de Sapucaia do Sul) pelos débitos deferidos na presente reclamatória (acórdão de ID 3be0c9e).



    O Município reclamado propôs Reclamação Constitucional, a qual foi julgada procedente pelo STF, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município para o adimplemento das parcelas deferidas na presente ação, determinando o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deve proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória (ID 6217c5a - Pág. 8).



    Destarte, considerando a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, passa-se a proferir novo julgamento a respeito da existência ou não da responsabilidade subsidiária atribuída ao Município pelos valores devidos pela empregadora.



    É inconteste que a reclamante foi admitida, em 08-02-2017, pela primeira reclamada, ALIMENTARE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, para exercer a função de Merendeira, tendo prestado serviços em favor do segundo reclamado, em virtude de contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados, o qual sequer foi juntado aos presentes autos.



    Outrossim, é incontroverso o fato de o Município reclamado ser o tomador dos serviços prestados pela reclamante. Portanto, tendo ele se beneficiado desses serviços, é cabível a sua responsabilização subsidiária.



    O segundo reclamado, beneficiário dos serviços, responde subsidiariamente pelos créditos devidos à reclamante. Sua condição de ente público (direto ou indireto) não o exime da responsabilidade, caso comprovada a culpa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.



    Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial contido nos itens IV a VI da Súmula nº 331 do TST:



    (...)



    A responsabilidade subsidiária do segundo reclamado é inequívoca. A autora comprovou sua omissão em impedir o inadimplemento de obrigações legais e contratuais pela empregadora, que descumpriu cláusulas legais e do contrato de emprego. Nota-se que esta Turma Julgadora reconheceu, que no exercício da sua função, a reclamante estava exposta à atividade insalubre com contato habitual com produtos de limpeza que contém álcalis cáusticos em sua composição, o que é prejudicial à saúde da trabalhadora. Inexiste qualquer prova nos autos de que o Município reclamado tenha adotado medidas eficazes para fiscalizar as condições de trabalho a que a reclamante estava sujeita. Destaca-se que sequer o contrato de prestação de serviços foi colacionado aos autos.



    Salienta-se que o dever de fiscalização do tomador de serviços vai além da simples requisição e juntada mensal de documentos pertinentes ao contrato de trabalho. Compete ao tomador requisitar, analisar e agir ativamente para corrigir eventuais distorções nos pagamentos efetuados pela empregadora. Essa obrigação não se confunde com a competência exclusiva da União (CF, art. 21, XXIV) para organizar e executar a inspeção do trabalho pelo Ministério do Trabalho e Superintendências Regionais do Trabalho.



    A ausência de medidas eficazes para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, como condicionar o pagamento à quitação das obrigações trabalhistas, reforça a ineficácia da fiscalização.



    No caso dos autos, restou demonstrado pela ausência completa de documentos de fiscalização do segundo reclamado quanto cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada.



    Destarte, restou comprovado pela parte autora, portanto, a negligência por parte do Ente Público contratante (Tema 1118 do STF), não havendo falar em mero inadimplemento da prestadora de serviços. A responsabilidade subsidiária do segundo reclamado fundamenta-se na culpa in vigilando (art. 186 do CC), pela insuficiência de fiscalização das obrigações contratuais e legais da empregadora.



    (...)



    Assim, entende esta Relatora que não se cogita da inconstitucionalidade de lei de licitações ou da Súmula nº 331 do TST. A súmula, mera explicitação da jurisprudência dominante no TST, não se configura como ato normativo sujeito a controle de constitucionalidade. Sua nova redação, com a inclusão dos itens V e VI, alinha-se ao entendimento do STF na ADC nº 16, sobre o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Ressalte-se que a Suprema Corte não isenta totalmente os entes públicos de responsabilidade, condicionando-a, sim, à comprovação de culpa in vigilando, situação presente no caso em análise.



    Acrescente-se, finalmente, que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, pelo STF, com repercussão geral reconhecida, não impede a responsabilização subsidiária da Administração Pública em caso de omissão na fiscalização do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a empresa prestadora de serviços, hipótese dos autos.



    Ante o exposto, em cumprimento à determinação contida na reclamação constitucional 51.164/RS, confirma-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado (Município de Sapucaia do Sul) pelos valores devidos na presente ação” (e-doc. 19, p. 3-7).



    Registro, inicialmente, que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Dessa perspectiva, tenho que as conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução, o que não releva ofensa à autoridade desta Suprema Corte ou ao que decidido nos paradigmas apontados como violados. 



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente